Tribunal: TJDFT
Processo: 0743058-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. INADIMPLEMENTO. CORRETORA DE CÂMBIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESAS ENVOLVIDAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTS. 1o E 2o DA RESOLUÇÃO 3.954/2011 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. DEVOLUÇÃO DE VALORES.

1. Julgamento antecipado não implica cerceamento de defesa se a matéria é de direito ou se há nos autos elementos suficientes a dirimir as questões que compõem a lide (art. 355 do CPC/2015). Além disso, pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC/2015). No caso, deferida a expedição de ofício ao BACEN nos exatos termos em que solicitado. Por outro lado, reconhecida a impertinência da prova oral, destacando-se a sua prescindibilidade no contexto do que se pretendia demonstrar e em cotejo com o acervo probatório dos autos. Não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado, destinatário da prova, ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos para formar a sua convicção, dispensando produção de outras provas, não havendo, ademais, qualquer evidência de arbitrariedade ou teratologia na decisão. Além disso, ao proferir julgamento, o juízo sentenciante não firmou posicionamento com amparo em falta de provas, mas, sim, no reconhecimento de que, independentemente do conhecimento e das circunstâncias fáticas relacionadas à contratação e à execução do contrato, a instituição financeira corretora de câmbio é, objetiva e solidariamente, responsável pelas operações realizadas pelo seu correspondente (matéria de direito), abordando adequadamente a questão e justificando fundamentadamente a posição adotada. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

2. Conforme definido em sentença e reiteradamente afirmado por este TJDFT, a sociedade corretora de câmbio tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se busca a restituição de valores em decorrência do não cumprimento por correspondente da obrigação de entrega de moeda estrangeira encomendada na data estipulada quando constatada a existência de contrato de convênio de correspondente cambiário vigente no período da operação questionada. Definição acerca do cumprimento e da responsabilidade pelas operações de câmbio realizadas encerra matéria reservada ao mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. Correspondente cambiário é figura criada com o objetivo de facilitar a troca de moedas estrangeiras no País; as instituições financeiras e autorizadas pelo Banco Central do Brasil podem contratar empresas para atuar como sua extensão a fim de ampliar atendimento, abrangendo um maior número de clientes. Os correspondentes atuam em nome das instituições credenciadas, que assumem inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários, consoante dispõem os arts. 1o e 2o da Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, passando, assim, a ser garantidora das operações de câmbio realizadas.

4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é uníssona quanto ao reconhecimento da natureza consumerista dessa relação, bem como acerca da responsabilização solidária das instituições corretoras de câmbio e suas correspondentes cambiárias durante o período de vigência desse contrato, tanto no que se refere à atividade de câmbio desenvolvida, quanto ao fiel cumprimento das normas que regulamentam as operações de câmbio. Alegação de que a operação realizada pelo intermediário é vedada pelo BACEN ou pretensão de imputação do risco do negócio e culpa exclusiva ao consumidor ou a terceiros não altera essa conclusão: atos normativos expedidos pelo Banco Central são dirigidos às instituições que operam no sistema financeiro e também é responsabilidade da corretora, como instituição contratante do correspondente cambiário, garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações, devendo, assim, responder solidariamente pela prestação defeituosa dos serviços e pelos danos experimentados pelos clientes em razão dos negócios firmados durante a vigência do contrato de correspondente bancário.

5. Consoante reconhecido por este TJDFT em casos análogos, a existência de pessoas jurídicas distintas, ainda que com o mesmo nome de fantasia, assim como eventual existência de parentesco, não conduz, somente por isto, ao reconhecimento automático da responsabilidade solidária, uma vez que a regra é a autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Por outro lado, demonstrada a reunião de empresas para a consecução do negócio e que encerraram suas atividades sem honrar as obrigações assumidas em inúmeros contratos de câmbio, definida identidade de quadro societário e do objeto social, bem como unidade de controle e direção, excepcionalmente autorizada a responsabilização de empresa associada, em relação às quais reconhecida a participação.

6. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Parcialmente provido o recurso dos autores. Desprovido o recurso da requerida.